Tribunal: TJPA
Processo: 0005739-60.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
vEMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 147 C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CPB (CRIME DE AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO) ? PRELIMINAR - PLEITO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SUBSTITUIR TESTEMUNHA DE DEFESA QUE FALECEU NO CURSO DO PROCESSO ? REJEITADA ? NULIDADE POR AUSÊNCIA DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO ? REJEITADA ? NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ? REJEITADA ? MÉRITO ? PLEITO PARA RECONHECER PRESCRIÇÃO RETROATIVA ? IMPROCEDENTE - PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROCEDENTE ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE ? IMPROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 - PRELIMINAR 1.1 - DO PLEITO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SUBSTITUIR TESTEMUNHA DE DEFESA QUE FALECEU NO CURSO DO PROCESSO, AUSÊNCIA DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. Não merece prosperar as nulidades arguidas pela defesa. Senão vejamos.Em relação a nulidade por ausência de intimação para substituir a testemunha que faleceu no curso do processo, não merece ser acolhida, visto que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão. Assim, a defesa deveria questionar na audiência de instrução e julgamento, ou até mesmo nas alegações finais, mas não o fez, deixando para indagar somente após a prolação da sentença, em sede recursal, após a preclusão da nulidade relativa.Outrossim, ressalta-se que não houve sequer a indicação do prejuízo que fizesse ensejar em prejuízo processual, pelo que não há falar em nulidade. Isto porque, no processo criminal, vige o princípio do 'pas de nullité sans grief', significando dizer que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não se evidenciou qualquer prejuízo em desfavor da parte. Preliminar rejeitadaQuanto a nulidade por ausência de intimação do réu e ausência de interrogatório, não merece acolhimento, pois, conforme o termo de audiência à fl. 24, o réu foi devidamente intimado a comparecer na audiência remarcada para o dia 10.07.2018, na qual consta sua assinatura na ata de audiência. Assim, mesmo sendo devidamente intimado, o réu não compareceu à audiência designada, motivo pelo qual não foi interrogado e foi decretado sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP. Portanto, não há que se falar em nulidade processual por cerceamento de defesa, visto que garantido ao apelante todas as garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Preliminar rejeitada. 2 - MÉRITO 2.1 ? DA PRESCRIÇÃOA defesa aduz que o presente processo se encontra prescrito, pois entre o recebimento da denúncia e a sentença transcorreu o prazo prescricional de 03 (três) anos. Analisando os autos, verifica-se que o recebimento da denúncia ocorreu no dia 20.08.2014, no entanto, após citado por edital, o réu não compareceu e nem constituiu advogado, o que tornou o prazo prescricional suspenso a partir do dia 05.10.2015, conforme fl. 12 dos autos, até o dia da efetiva citação do acusado, que ocorreu no dia 13.10.2017. Portanto, tendo em vista a suspensão do processo pelo prazo de 2 (dois) anos e 08 (oito) dias, observa-se que entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, subtraído o prazo de suspensão do processo e do prazo prescricional, não transcorreu mais de 03 (três) anos. Dessa forma, rejeito a tese de prescrição.2.2 ? DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE INDICÍOS DE AUTORIA E MATERIALIDADEAnalisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CPB), praticada pelo apelante contra a sua mãe, de forma convicta e induvidosa, por meio do depoimento da vítima.Vale ressaltar que, conforme previsto no art. 147 do Código Penal, ameaçar significa intimidar, amedrontar, assustar alguém mediante palavra, escrito ou gesto, de causar-lhe mal injusto e grave. Verifica-se, portanto, que o crime de ameaça existiu, tendo o acusado utilizado as seguintes textuais: ?VAGABUNDA, SAFADA, PUTA, LADRA, SE VOCÊS SAIREM DE CASA EU PEGO VOCÊS?. Ad argumentandum tantum, nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, tendo em vista a forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de qualquer testemunha.Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de ameaça contra a vítima. Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.Logo, não há dúvida quanto à configuração do delito de ameaça, considerando que os depoimentos da vítima estão em consonância com o registro de ocorrência feito na fase persecutória, demonstrando coerência nos termos da versão dos fatos narrados na denúncia.Assim, a condenação faz-se mesmo imperativa, na medida em que nos crimes praticados em ambiente doméstico, inclusive, onde há apenas a convivência familiar, dificilmente existe alguma testemunha ocular, afora as partes diretamente envolvidas no ocorrido.Com efeito, nos delitos afetos à Lei Maria da Penha, a palavra da ofendida ? até por ser a principal interessada em se livrar do ofensor ? assume especial relevância probatória, sendo suficiente, se coerente, para ensejar condenação ? a menos, claro, que haja algum indicativo de que possui interesses escusos em eventual condenação do acusado, o que não restou minimamente demonstrado nos autos. Desse modo, entendo demonstrada a materialidade e autoria do delito de ameaça em análise, uma vez que se tratando de crime formal, é desnecessária para sua consumação a intenção do agente de causar mal à vítima, bastando que a ameaça seja capaz de acarretar temor à parte ofendida, circunstância que, no caso concreto, ocorreu, pois a vítima, mãe do acusado, disse ter medo que as ameaças se concretizassem, inclusive, na época dos fatos, registrou boletim de ocorrência, conforme fls. 04-07/apenso. Assim, rejeito a tese de absolvição, em razão da insuficiência probatória.DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE.A defesa pleiteia pela desclassificação do crime de ameaça para contravenção penal de perturbação da tranquilidade. Tal pleito não merece prosperar, visto que a contravenção penal de perturbação da tranquilidade consiste em molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável. No presente caso, o acusado não apenas perturbou a tranquilidade da vítima, e sim, proferiu ameaças, que causou mal injusto e grave a ofendida, visto que a vítima se sentiu, de fato, ameaçada pela conduta do réu. No que toca ao dolo, ou intenção do agente, ensina Luiz Regis Prado: ?O tipo subjetivo é composto pelo dolo, isto é, pela consciência e vontade de ameaçar alguém de mal injusto e grave. Indispensável a seriedade da ameaça, reveladora do propósito de intimidar (elemento subjetivo especial do tipo). Cumpre frisar que não importa a decisão do agente de cumprir ou não o mal prenunciado. É suficiente que seja idônea a provocar na vítima um estado de intranqüilidade, com restrição de sua liberdade psíquica.?.Por tais razões, mantenho a condenação imposta na sentença e consequentemente afasto o pleito de desclassificação do crime de ameaça para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade. DISPOSITIVOAnte ao exposto, na mesma esteira da douta procuradoria, CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro e presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0005739-60.2014.8.14.0401
APELANTE: AROLDO ERNESTO LIMA VALDEZ
APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 147 C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CPB (CRIME DE AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO) - PRELIMINAR - PLEITO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SUBSTITUIR TESTEMUNHA DE DEFESA QUE FALECEU NO CURSO DO PROCESSO - REJEITADA - NULIDADE POR AUSÊNCIA DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO - REJEITADA - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - REJEITADA - MÉRITO - PLEITO PARA RECONHECER PRESCRIÇÃO RETROATIVA - IMPROCEDENTE - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDENTE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE - IMPROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - PRELIMINAR

1.1 - DO PLEITO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SUBSTITUIR TESTEMUNHA DE DEFESA QUE FALECEU NO CURSO DO PROCESSO, AUSÊNCIA DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

Não merece prosperar as nulidades arguidas pela defesa. Senão vejamos.
Em relação a nulidade por ausência de intimação para substituir a testemunha que faleceu no curso do processo, não merece ser acolhida, visto que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão.
Assim, a defesa deveria questionar na audiência de instrução e julgamento, ou até mesmo nas alegações finais, mas não o fez, deixando para indagar somente após a prolação da sentença, em sede recursal, após a preclusão da nulidade relativa.
Outrossim, ressalta-se que não houve sequer a indicação do prejuízo que fizesse ensejar em prejuízo processual, pelo que não há falar em nulidade. Isto porque, no processo criminal, vige o princípio do 'pas de nullité sans grief', significando dizer que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não se evidenciou qualquer prejuízo em desfavor da parte.
Preliminar rejeitada
Quanto a nulidade por ausência de intimação do réu e ausência de interrogatório, não merece acolhimento, pois, conforme o termo de audiência à fl. 24, o réu foi devidamente intimado a comparecer na audiência remarcada para o dia 10.07.2018, na qual consta sua assinatura na ata de audiência.
Assim, mesmo sendo devidamente intimado, o réu não compareceu à audiência designada, motivo pelo qual não foi interrogado e foi decretado sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP.
Portanto, não há que se falar em nulidade processual por cerceamento de defesa, visto que garantido ao apelante todas as garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
Preliminar rejeitada.

2 - MÉRITO
2.1 - DA PRESCRIÇÃO
A defesa aduz que o presente processo se encontra prescrito, pois entre o recebimento da denúncia e a sentença transcorreu o prazo prescricional de 03 (três) anos.
Analisando os autos, verifica-se que o recebimento da denúncia ocorreu no dia 20.08.2014, no entanto, após citado por edital, o réu não compareceu e nem constituiu advogado, o que tornou o prazo prescricional suspenso a partir do dia 05.10.2015, conforme fl. 12 dos autos, até o dia da efetiva citação do acusado, que ocorreu no dia 13.10.2017.
Portanto, tendo em vista a suspensão do processo pelo prazo de 2 (dois) anos e 08 (oito) dias, observa-se que entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, subtraído o prazo de suspensão do processo e do prazo prescricional, não transcorreu mais de 03 (três) anos.
Dessa forma,
rejeito a tese de prescrição
.
2.2 - DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE INDICÍOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE
Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do
crime de ameaça (art. 147, do CPB)
, praticada pelo apelante contra a sua mãe, de forma convicta e induvidosa, por meio do depoimento da vítima.
Vale ressaltar que, conforme previsto no art. 147 do Código Penal, ameaçar significa intimidar, amedrontar, assustar alguém mediante palavra, escrito ou gesto, de causar-lhe mal injusto e grave. Verifica-se, portanto, que o crime de ameaça existiu, tendo o acusado utilizado as seguintes textuais:
¿VAGABUNDA, SAFADA, PUTA, LADRA, SE VOCÊS SAIREM DE CASA EU PEGO VOCÊS¿.

Ad argumentandum tantum
, nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, tendo em vista a forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de qualquer testemunha.
Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de ameaça contra a vítima. Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.
Logo, não há dúvida quanto à configuração do delito de ameaça, considerando que os depoimentos da vítima estão em consonância com o registro de ocorrência feito na fase persecutória, demonstrando coerência nos termos da versão dos fatos narrados na denúncia.
Assim, a condenação faz-se mesmo imperativa, na medida em que nos crimes praticados em ambiente doméstico, inclusive, onde há apenas a convivência familiar, dificilmente existe alguma testemunha ocular, afora as partes diretamente envolvidas no ocorrido.
Com efeito, nos delitos afetos à Lei Maria da Penha, a palavra da ofendida - até por ser a principal interessada em se livrar do ofensor - assume especial relevância probatória, sendo suficiente, se coerente, para ensejar condenação - a menos, claro, que haja algum indicativo de que possui interesses escusos em eventual condenação do acusado, o que não restou minimamente demonstrado nos autos.
Desse modo, entendo demonstrada a materialidade e autoria do delito de ameaça em análise, uma vez que se tratando de crime formal, é desnecessária para sua consumação a intenção do agente de causar mal à vítima, bastando que a ameaça seja capaz de acarretar temor à parte ofendida, circunstância que, no caso concreto, ocorreu, pois a vítima, mãe do acusado, disse ter medo que as ameaças se concretizassem, inclusive, na época dos fatos, registrou boletim de ocorrência, conforme fls. 04-07/apenso.
Assim,
rejeito
a tese de absolvição, em razão da insuficiência probatória.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE.
A defesa pleiteia pela desclassificação do crime de ameaça para contravenção penal de perturbação da tranquilidade.
Tal pleito não merece prosperar, visto que a contravenção penal de perturbação da tranquilidade consiste em molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável.
No presente caso, o acusado não apenas perturbou a tranquilidade da vítima, e sim, proferiu ameaças, que causou mal injusto e grave a ofendida, visto que a vítima se sentiu, de fato, ameaçada pela conduta do réu.
No que toca ao dolo, ou intenção do agente, ensina Luiz Regis Prado: ¿O tipo subjetivo é composto pelo dolo, isto é, pela consciência e vontade de ameaçar alguém de mal injusto e grave. Indispensável a seriedade da ameaça, reveladora do propósito de intimidar (elemento subjetivo especial do tipo). Cumpre frisar que não importa a decisão do agente de cumprir ou não o mal prenunciado. É suficiente que seja idônea a provocar na vítima um estado de intranqüilidade, com restrição de sua liberdade psíquica.¿.
Por tais razões, mantenho a condenação imposta na sentença e consequentemente afasto o pleito de desclassificação do crime de ameaça para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade.

DISPOSITIVO
Ante ao exposto, na mesma esteira da douta procuradoria,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro e presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 11 de novembro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0005739-60.2014.8.14.0401
APELANTE:
AROLDO ERNESTO LIMA VALDEZ
APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
AROLDO ERNESTO LIMA VALDEZ
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Belém /PA, que o condenou como incurso na sanção punitiva do Crime de ameaça (art. 147, c/c art. 61, II, alínea f, do CPB), à pena definitiva de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção,
a ser cumprido no regime
aberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿c¿, do CPB.

O Juízo
a quo,
em observância aos artigos 43, VI, e 44 e 48, do Código Penal, substituiu a pena privativa de liberdade pela limitação de fim de semana, pelo prazo de 01 (um) mês e 10 (dez) dias, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, a ser cumprida em estabelecimento adequado, designado pelo juízo da execução.

Relata a denúncia que, no dia 03/11/2013, a vítima Sr.ª CELESTE MARIA LIMA VALDEZ foi ameaçada por seu filho AROLDO ERNESTO LIMA VALDEZ.

Aduziu a vítima que no dia dos fatos o acusado chegou na residência de sua genitora por volta das 23h00 e passou a ofendê-la chamando-a de ¿safada, puta, ladra¿, empurrando o portão para tentar entrar na residência, em seguida, proferiu os seguintes textuais: ¿se vocês saírem de casa eu pego vocês¿.

A denúncia foi recebida em 20.08.2014 (fl. 05).

O réu foi citado por edital, visto que não foi encontrado para ser citado pessoalmente, estando em local incerto ou não sabido (fl. 10).

Após a citação por edital e transcorrido o prazo estabelecido, o denunciado não compareceu e nem constituiu defensor para apresentar sua defesa,
ficando suspenso o processo e o prazo prescricional a partir do dia 05.10.2015 (fl. 12)

No dia 13.10.2017 o acusado foi citado pessoalmente (fls. 17-v) e apresentou resposta à acusação, por meio da Defensoria Pública (fls. 19-20).

Em audiência de instrução e julgamento foi ouvida apenas a vítima. O réu não foi interrogado, tendo em vista que, apesar de intimado, não compareceu à audiência, tendo o feito prosseguido sem a sua presença.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença que o condenou como incurso na sanção punitiva do Crime de Ameaça (art. 147, c/c art. 61, II, alínea f, do CPB), à pena definitiva de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção,
a ser cumprido no regime
aberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿c¿, do CPB.

Inconformado, AROLDO ERNESTO LIMA VALDEZ interpôs Recurso de Apelação Criminal (fl.45), com razões recursais às fls. 46-52.

Preliminarmente, a defesa pleiteia pela nulidade por ausência de intimação para substituir a testemunha que faleceu no curso do processo, ausência do interrogatório do acusado e ausência de intimação pessoal para audiência de instrução e julgamento

No mérito, requer: a) o reconhecimento da prescrição; b) absolvição do réu por ausência de provas; c) desclassificação do crime de ameaça para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade.

Às fls. 56-64,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet,
pugnando pelo total IMPROVIMENTO

do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl.65)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
do recurso, e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
. (fls.70-74)

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR

DO
PLEITO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SUBSTITUIR TESTEMUNHA DE DEFESA QUE FALECEU NO CURSO DO PROCESSO, AUSÊNCIA DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

Não merece prosperar as nulidades arguidas pela defesa. Senão vejamos.

Em relação a nulidade por ausência de intimação para substituir a testemunha que faleceu no curso do processo, não merece ser acolhida, visto que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão.

Assim, a defesa deveria questionar na audiência de instrução e julgamento, ou até mesmo nas alegações finais, mas não o fez, deixando para indagar somente após a prolação da sentença, em sede recursal, após a preclusão da nulidade relativa.

Outrossim, ressalta-se que não houve sequer a indicação do prejuízo que fizesse ensejar em prejuízo processual, pelo que não há falar em nulidade. Isto porque, no processo criminal, vige o princípio do 'pas de nullité sans grief', significando dizer que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não se evidenciou qualquer prejuízo em desfavor da parte.
Preliminar rejeitada

Quanto a nulidade por ausência de intimação do réu e ausência de interrogatório, não merece acolhimento, pois, conforme o termo de audiência à fl. 24, o réu foi devidamente intimado a comparecer na audiência remarcada para o dia 10.07.2018, na qual consta sua assinatura na ata de audiência.

Assim, mesmo sendo devidamente intimado, o réu não compareceu à audiência designada, motivo pelo qual não foi interrogado e foi decretado sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP.

Portanto, não há que se falar em nulidade processual por cerceamento de defesa, visto que garantido ao apelante todas as garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
Preliminar rejeitada.

MÉRITO
DA PRESCRIÇÃO

A defesa aduz que o presente processo se encontra prescrito, pois entre o recebimento da denúncia e a sentença transcorreu o prazo prescricional de 03 (três) anos.

Analisando os autos, verifica-se que o recebimento da denúncia ocorreu no dia 20.08.2014, no entanto, após citado por edital, o réu não compareceu e nem constituiu advogado, o que tornou o prazo prescricional suspenso a partir do dia 05.10.2015, conforme fl. 12 dos autos, até o dia da efetiva citação do acusado, que ocorreu no dia 13.10.2017.

Portanto, tendo em vista a suspensão do processo pelo prazo de 2 (dois) anos e 08 (oito) dias, observa-se que entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, subtraído o prazo de suspensão do processo e do prazo prescricional, não transcorreu mais de 03 (três) anos.

Dessa forma,
rejeito a tese de prescrição
.

DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE INDICÍOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE

O apelante alega que as acusações da vítima não são verdadeiras, aduzindo, ainda, não haver provas suficientes para a condenação.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do
crime de ameaça (art. 147, do CPB)
, praticada pelo apelante contra a sua mãe, de forma convicta e induvidosa, por meio do depoimento da vítima. Vejamos:

A vítima
CELESTE MARIA LIMA VALDEZ
informou (fl. 28 - mídia audiovisual):

¿que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; que o acusado lhe ameaçou dizendo que iria lhe colocar para fora de casa, dizendo que iria lhe pegar.¿

Vale ressaltar que, conforme previsto no art. 147 do Código Penal, ameaçar significa intimidar, amedrontar, assustar alguém mediante palavra, escrito ou gesto, de causar-lhe mal injusto e grave. Verifica-se, portanto, que o crime de ameaça existiu, tendo o acusado utilizado as seguintes textuais
:
¿VAGABUNDA, SAFADA, PUTA, LADRA, SE VOCÊS SAIREM DE CASA EU PEGO VOCÊS¿.

Ad argumentandum tantum
, nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, tendo em vista a forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de qualquer testemunha.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima ostenta relevante valor probatório nos crimes ocorridos em contexto de violência doméstica, devendo sua narrativa estar em consonância com as demais provas coligidas aos autos. Isso ocorre de forma excepcional porque, em geral, os fatos não são presenciados por terceiros, dada as peculiaridades da situação descortinada.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 20171010008742APR - (0000856-69.2017.8.07.0010 - Res. 65 CNJ), Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de julgamento: 28/11/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de publicação: Publicado no DJE: 06/12/2019. Pág.: 130-133)

Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de ameaça contra a vítima. Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.

Logo, não há dúvida quanto à configuração do delito de ameaça, considerando que os depoimentos da vítima estão em consonância com o registro de ocorrência feito na fase persecutória, demonstrando coerência nos termos da versão dos fatos narrados na denúncia.

Assim, a condenação faz-se mesmo imperativa, na medida em que nos crimes praticados em ambiente doméstico, inclusive, onde há apenas a convivência familiar, dificilmente existe alguma testemunha ocular, afora as partes diretamente envolvidas no ocorrido.

Com efeito, nos delitos afetos à Lei Maria da Penha, a palavra da ofendida - até por ser a principal interessada em se livrar do ofensor - assume especial relevância probatória, sendo suficiente, se coerente, para ensejar condenação - a menos, claro, que haja algum indicativo de que possui interesses escusos em eventual condenação do acusado, o que não restou minimamente demonstrado nos autos.

Desse modo, entendo demonstrada a materialidade e autoria do delito de ameaça em análise, uma vez que se tratando de crime formal, é desnecessária para sua consumação a intenção do agente de causar mal à vítima, bastando que a ameaça seja capaz de acarretar temor à parte ofendida, circunstância que, no caso concreto, ocorreu, pois a vítima, mãe do acusado, disse ter medo que as ameaças se concretizassem, inclusive, na época dos fatos, registrou boletim de ocorrência, conforme fls. 04-07/apenso.

Nesse sentido:
APELAÇÃO. AMEAÇA. ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INFRAÇÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. Tratando-se de crimes envolvendo violência doméstica e familiar, assume especial relevo a palavra da ofendida, em razão de tais infrações serem comumente praticadas na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciadas por outras pessoas ou por pessoas das relações dos envolvidos no evento. Tem o crime de ameaça natureza formal, com o que sua consumação prescinde do intento do acusado de cumprir a promessa de causação de mal injusto, futuro e grave, bastando que a ameaça seja capaz de infundir temor à ofendida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Crime Nº 70062441274, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em 17/12/2014)
CRIMES DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA. DELITO DE AMEAÇA (ARTIGO 147, DO CP). Comprovada a materialidade do delito e indicando a prova que o réu ameaçou as vítimas, derruindo as alegações de insuficiência probatória, deve ser mantida a sua condenação. Mister salientar que o crime de ameaça pode ser demonstrado apenas pela palavra da vítima, à qual se confere especial valor probante, mormente porque, na maioria dos casos, são infrações praticadas na ausência de testemunhas. APELO IMPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70051924181, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 12/09/2013)

Assim,
rejeito
a tese de absolvição, em razão da insuficiência probatória.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE.

A defesa pleiteia pela desclassificação do crime de ameaça para contravenção penal de perturbação da tranquilidade.

Tal pleito não merece prosperar, visto que a contravenção penal de perturbação da tranquilidade consiste em molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável.

No presente caso, o acusado não apenas perturbou a tranquilidade da vítima, e sim, proferiu ameaças, que causou mal injusto e grave a ofendida, visto que a vítima se sentiu, de fato, ameaçada pela conduta do réu.

No que toca ao dolo, ou intenção do agente, ensina Luiz Regis Prado: ¿O tipo subjetivo é composto pelo dolo, isto é, pela consciência e vontade de ameaçar alguém de mal injusto e grave. Indispensável a seriedade da ameaça, reveladora do propósito de intimidar (elemento subjetivo especial do tipo). Cumpre frisar que não importa a decisão do agente de cumprir ou não o mal prenunciado. É suficiente que seja idônea a provocar na vítima um estado de intranqüilidade, com restrição de sua liberdade psíquica.¿.

Por tais razões, mantenho a condenação imposta na sentença e consequentemente afasto o pleito de desclassificação do crime de ameaça para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira da douta procuradoria,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, de outubro de 2020.
___________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator